Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DANO QUALIFICADO. PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A conduta de danificar o patrimônio público foi praticada com vontade livre e consciente, restando devidamente caracterizado o dolo.
2. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agentes públicos no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por eles exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.
3. Nada a alterar quanto à aplicação da pena, visto que fixada dentro dos parâmetros legais.
4. Recurso conhecido e desprovido.